Tribunal: TJDFT
Processo: 0720928-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0720928-71.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA RECORRIDO: MANOEL CORDEIRO LIMA, HELANIA CLAUDIA DE AZEVEDO LIMA DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 11 de novembro de 2024 (ID 67316004), apresentando a guia de custas (ID 67316006) e seu comprovante de pagamento (ID 67316005). Não apresentou, todavia, a guia de preparo nem o respectivo comprovante de recolhimento (preparo). O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Complementando esse entendimento, o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Ademais, o comprovante de pagamento anexado pela parte recorrente não apresenta qualquer código de barras, fato que inviabiliza a verificação do recolhimento das custas processuais, tendo em vista que o comprovante não fornece dados necessários para assegurar que o pagamento está regular e vinculado com o presente processo. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/1995). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA